Tribunal: STF
Processo: RE 92094
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
- CONTRATO DE FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE CEDULA DE CRÉDITO
INDUSTRIAL - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO ART. 1. DO DL. 1.452/76.
VIOLA O ART. 1. DESTE DIPLOMA LEGAL A DECISÃO QUE MANDA APLICAR
SEUS BENEFÍCIOS A PRESTAÇÕES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
FIRMADO EM 1974, RECEBIDAS A PARTIR DE 1975.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.